Tribunal: TJMT
Processo: 1016514-33.2020.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016514-33.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Direito de Imagem, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), CETEC CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 32.970.691/0001-42 (AGRAVANTE), MARCOS DE CASTRO CAMILO - CPF: 426.829.916-53 (AGRAVANTE), MARA LUCIA BERTULUCCI CAMILO - CPF: 449.474.536-72 (AGRAVANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), THEMIS - CURSOS DE APOIO E APERFEICOAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME - ME - CNPJ: 10.142.351/0001-90 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA – MANUTENÇÃO – ILIQUIDEZ MOMENTÂNEA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Súmula 481/STJ – “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”. 2. Se a parte interessada não instruiu os autos com prova suficiente da alegada iliquidez momentânea, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016514-33.2020.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CETEC CONSTRUÇÕES LTDA, MARCOS DE CASTRO CAMILO e MARA LUCIA BERTULUCCI CAMILO contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Rescisão Contratual
”

(Proc. nº 1000805-51.2017.811.0003), ajuizada contra os agravantes por THÊMIS – CURSOS DE APOIO E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL LTDA-ME, indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por entender os documentos apresentados não revelam “
motivos preponderantes para conceder as benesses da assistência judiciária gratuita em favor dos réus, haja vista que a documentação anexada comprova apenas a existência de débitos em nome dos réus e da empresa
”, mas não “
o estado de hipossuficiência
” alegado (cf. fls. 02/03 Id. nº 53340970).

Os agravantes expõem que, citados para a ação de rescisão contratual contra si manejada pela agravada, propuseram reconvenção pedindo condenação da reconvinda/agravada ao pagamento de R$ 334.265,99, referente “
aos gastos com mão-de-obra e manutenção dos funcionários em razão do atraso da construção
”, e, em razão da hipossuficiência financeira, pediram assistência judiciária gratuita, o que foi negado pela decisão agravada.

Afirmam que os documentos apresentados, notadamente os demonstrativos de resultado negativo no exercício de 2017, os extratos bancários e contábeis, e as provas de protestos/negativações, são suficientes para provar a hipossuficiência financeira autorizadora da concessão do benefício almejado.

Enfatizando que “
a simples afirmação das partes no sentido de que não está em condições de pagar as custas do processo e honorários advocatícios sem prejuízo próprio ou da família é suficiente para o deferimento
” da benesse, que não se exige demonstração do caráter de miserabilidade do pleiteante, e, ainda, que auferem renda mensal de R$ 5 mil, pedem reforma da decisão agravada, para que lhes seja concedida a benesse, o que pedem inclusive em sede de antecipação da pretensão recursal.

A interposição do recurso foi admitida pela decisão proferida em 17.08.2020, que indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal (cf. Id. nº 54281997).

A agravada contra-arrazoou o recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 57132467/2470).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 08 de outubro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A Lei nº 1.060/50 foi parcialmente revogada pelo Código de Processo Civil de 2015, que passou a regulamentar o benefício da assistência judiciária gratuita, nos arts. 98 a 102.

O art. 98 do CPC/2015 estabelece que
“a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”.

A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica pressupõe a demonstração de impossibilidade financeira para suportar as despesas processuais (
Súmula 481/STJ – “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
).

A

simples declaração formal de que a parte não possui atualmente “
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
” só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não dispunha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.

No caso, os agravantes ajuizaram contra a agravada ação de Rescisão Contrato c/c Indenização por Danos Materiais e Morais alegando que a ré/agravada descumpriu as obrigações as quais se obrigaram por força do “Contrato Particular de Construção de Empreitada Global” entabulados entre os litigantes, no valor de R$ 900.576,00 (cf. fls. 02/31 Id. nº 53340971).

O conjunto probatório não é suficiente para demonstrar a insuficiência financeira dos agravantes, já que inexiste nos autos documentos de cunho estritamente financeiro de cada um deles – 01 pessoa jurídica e 02 pessoas físicas, dupla essa qualificada como “empresários” – aptos a comprovar a iliquidez momentânea que os incapacite temporariamente de promover o recolhimento das custas judiciais; não veio para o instrumento cópia da
declaração de rendimentos à Receita dos agravantes, tampouco há cópia dos balanços e balancetes da empresa agravante
que comprovem p
recariedade da atual e real situação financeira vivenciada por ela e pelos demais agravantes,
sócios daquela empresa.

Registre-se que a simples exibição de “
Demonstração do Resultado do Exercício
” (DRE) dos idos de 2017, com informação de prejuízo de quase R$ 30 mil (cf. fls. 59 Id. nº53340996, por si só não reflete, nem de longe, a atual saúde financeira da pessoa jurídica recorrente. Quanto aos demais documentos contábeis e bancários apresentados nos autos, estes que, como já ressaltando pelo julgador de piso, “
apenas comprovam que há movimentação financeira
”.

À falta de comprovação da alegada hipossuficiência, o indeferimento da benesse é medida que se impõe.

A propósito, o eg. STJ:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. (...). DECISÃO MANTIDA. 1. (...). 2. "O benefício da assistência judiciária gratuita somente pode ser concedido à pessoa jurídica, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, se esta comprovar que não tem condições de arcar com as despesas do processo sem o comprometimento da manutenção de suas atividades" (AgRg no AREsp 648.016/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 14/05/2015.). (...). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 511.239/RS - Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA - Julgado em 02/02/2016 - DJe 10/02/2016)

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. RECOLHIMENTO DO PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. SÚMULA 481/STJ. DEFENSORIA PÚBLICA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO LEGAL. 1. A orientação jurisprudencial do STJ é no sentido de que "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" (Súmula 481/STJ). Na hipótese dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que torna inaplicável referido verbete sumular. 2. (...). 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - Segunda Turma - AgRg no REsp 1542650/TO – Relª. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3ª REGIÃO) - Julgado em 03/12/2015 - DJe 17/12/2015)

EMENTA: TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. (...). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO PARA PESSOA JURÍDICA. 1. (...). 2. A Corte Especial firmou compreensão segundo a qual, independentemente do fato de se tratar de pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos, a concessão do benefício da assistência judiciária apresenta-se condicionada à efetiva demonstração da impossibilidade de a parte requerente arcar com os encargos processuais. 3. Recurso Especial não provido. (STJ - Segunda Turma - REsp 1562883/RS - Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN - Julgado em 24/11/2015 - DJe 04/02/2016)

No mesmo sentido, este Tribunal:

EMENTA: AGRAVO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA JURÍDICA – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Embora possível a concessão de justiça gratuita à pessoas jurídicas é imprescindível a comprovação de necessidade corroborada por documentos contábeis e outros eficientes. Inexistentes argumentos capazes de infirmar a decisão agravada, impõe-se a sua manutenção. (TJMT - Quinta Câmara Cível - AgR 140059/2015 – Relª. Desª. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA - Julgado em 14/10/2015 – DJE do dia 19/10/2015)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – PESSOA JURÍDICA – COMPROVAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE EM ARCAR COM OS ENCARGOS PROCESSUAIS – NÃO DEMONSTRADO – SÚMULA 481 DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “[...] 2. Os Tribunais Superiores orientam que o benefício da gratuidade pode ser concedido à pessoa jurídica apenas se esta comprovar que dele necessita, independentemente de ser ou não de fins lucrativos, não bastando, para tanto, a simples declaração de pobreza.[...] (AgRg no REsp 1465921/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 20/10/2014) . Entendimento consolidado na Súmula nº 481 do STJ trata de condição imposta à pessoa jurídica para que faça jus aos benefícios da assistência judiciária gratuita, regulada pela Lei nº 1.060/50, qual seja, a comprovação de que não pode arcar com os encargos processuais, sem prejuízo próprio, não importando se suas atividades possuem ou não finalidade lucrativa. (TJMT – Quarta Câmara Cível - RAI nº 52648/2015 – Relª. Desª. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - Julgado em 13/10/2015 – DJE do dia 21/10/2015)

Posto isso, nego provimento ao recurso.

Custas pelos agravantes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020